Tribunal: TJDFT
Processo: 0015538-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.